Tribunal: STF
Processo: RE 1279555
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA – CPRB. APLICAÇÃO DA LEI N. 13.670/2018: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E IRRETROATIVIDADE. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME DE DESONERAÇÃO DA FOLHA. LEI Nº 13.670/2018. ANO CALENDÁRIO. IRRETRATABILIDADE. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. Não há qualquer óbice, durante o ano calendário, à revogação do regime de desoneração da folha, pela Lei nº 13.670/2018, e na retomada da sistemática de apuração anterior, desde que observadas a anterioridade nonagesimal e a irretroatividade, como garantia da segurança jurídica do contribuinte” (fl. 166, vol. 2). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 190-194, vol. 2).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República.
    A recorrente informa que “a Lei nº. 12.546/11, que instituiu a desoneração da folha, passou por diversas modificações. Uma das mais significativas foi aquela introduzida pela Lei nº. 13.161/15, que, além de aumentar as alíquotas da CPRB, possibilitou aos contribuintes que escolhessem sobre qual base de cálculo recolheriam a contribuição previdenciária – folha de salários (art. 22, inciso I, da Lei nº. 8.212/91) ou receita bruta (art. 8º da Lei nº. 12.546/11)” (fl. 210, vol. 2). 
    Salienta ser “fundamental esclarecer que a Lei 13.670/18 não revogou o art. 9º, § 13, da Lei nº. 12.546/11, dispositivo que prevê a irretratabilidade da opção para todo o ano-calendário” (fl. 210, vol. 2). 
    Assevera que. “ao impedir, a partir de setembro, que a Recorrente se mantivesse na desoneração da folha até o fim do ano-calendário 2018, o Recorrido violou direito adquirido da Recorrente que, em ato jurídico perfeito e acabado, decidiu pagar a contribuição previdenciária patronal sobre a receita bruta até 31/12/2018” (fl. 211, vol. 2). 
    Ressalta ser “necessária a concessão da segurança para reconhecer que a Recorrente deveria ter sido mantida no âmbito da contribuição previdenciária sobre a receita bruta até o fim do ano-calendário 2018, sob pena de ofensa ao art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal” (fl. 212, vol. 2). 
    Sustenta que, pela “inviolabilidade do princípio da igualdade, o reconhecimento da irretratabilidade recíproca é medida que se impõe” (fl. 212, vol. 2). 
    Sustenta que, “com a Lei nº. 13.670/18, ter-se-á conduta estatal contrária ao previsto anteriormente e que ocasionará enorme prejuízo ao contribuinte. Evidente, portanto, a temerária violação aos princípios da segurança jurídica e da confiança “ (fl. 214, vol. 2).
    Pontua que, “nos termos dos artigos 165 e seguintes do CTN, tem direito à repetição do indébito aquele que fez pagamento a maior de tributos, enquanto que o art. 74 da Lei nº. 9.430/96 permite a compensação tributária desses créditos. Outrossim, a Súmula 213 do STJ firma o entendimento de que o mandado de segurança é meio processual cabível para declarar direito à compensação tributária” (fl. 216, vol. 2).
    Pede “seja recebido o presente recurso, com o devido conhecimento, e, no mérito, seja dado total provimento com o fim de reformar integralmente o acórdão recorrido, reconhecendo o direito líquido e certo de a Recorrente ter se mantido na sistemática da desoneração da folha até 31/12/2018, com o consequente reconhecimento do seu direito de compensar os valores pagos a maior a esse título” (fl. 216, vol. 2). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4. Quanto à alegada afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e do ato jurídico perfeito quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    Este Supremo Tribunal firmou o entendimento de ser aplicável o Tema 660 da repercussão geral quando o recorrente tenha alegado afronta ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem tenha decidido a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:
    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 5. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636/STF)” (ARE n. 1.039.453-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.10.2017).
     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. NOTÁRIOS E REGISTRADORES. APOSENTADORIA. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA. VÍNCULO OBRIGATÓRIO. COISA JULGADA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. OFENSA INDIRETA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I - O Tribunal de origem entendeu que há coisa julgada quanto ao vínculo do recorrido ao regime próprio de previdência do Estado de Santa Catarina. A violação dos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta à Constituição Federal. II - O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. III - Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão embargado, bem como a decisão agravada e negar seguimento ao recurso extraordinário” (RE n. 1.055.722-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.4.2020).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    5. Na espécie vertente, o Tribunal de origem decidiu:
    “Alega a impetrante que possui direito adquirido a manter-se no recolhimento da contribuição contributiva até o final do ano de 2018, uma vez que sua opção seria irretratável para todo o ano calendário, nos termos do art. 9º, § 13, da Lei nº 12/546/2011. 
    Todavia, é de ver-se que a irretratabilidade se opera caso mantido o mesmo contexto fático e jurídico. Havendo, por outro lado, alteração legislativa que não mais admite determinada forma de tributação escolhida pelo contribuinte, deixa a irretratabilidade de surtir os efeitos pretendidos. (…)
    Havendo referir, ainda, que a norma da irretratabilidade dirige-se ao contribuinte e não ao legislador. (…)
    Considerando, assim, que a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) foi criada com a finalidade de ser um benefício tributário (desoneração da folha), não há qualquer óbice à sua revogação e na retomada da sistemática de apuração anterior, desde que observadas a anterioridade nonagesimal e a irretroatividade, como garantia da segurança jurídica do contribuinte” (fls. 161-165, vol. 1). 
    A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 12.546/2011 e 13.670/2018). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. REGIME SUBSTITUTIVO DA LEI 12.546/2011. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 936.113-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.2.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÕES NA LEI N. 12.546/2011 PROMOVIDAS PELA LEI N. 13.670/2018. ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.238.409-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).
    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.264.601, de minha relatoria, DJe 7.5.2020, Recurso Extraordinário n. 1.257.143, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 1º.4.2020, Recurso Extraordinário n. 1.250.721, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 7.2.2020, e Recurso Extraordinário n. 1.252.303, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 7.2.2020. 
    6. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região considerou válidas as alterações promovidas pela Lei n. 13.670/2018, pela qual revogado o benefício fiscal sobre a desoneração da folha de salários das empresas contribuintes ao se aplicarem os princípios da anterioridade nonagesimal e da irretroatividade:
    “(...) as regras constitucionais da anterioridade nonagesimal (art. 195, §6º, da CF) e da irretroatividade (artigo 5º, XXXVI da CF) para exigência da contribuição social foram observadas pela alteração legislativa, conforme se vê do art. 11 da Lei nº 13.670/2018” (fl. 170, vol. 2). 
    Esse entendimento do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. REGIME DE DESONERAÇÃO DA FOLHA. REVOGAÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 13.670/2018. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVI, E 150, III, ‘B’, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento da ADI 2.325-MC, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, esta Suprema Corte decidiu que a revogação de benefício fiscal, quando acarrete majoração indireta de tributos, deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.227.782-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.3.2020).
    7. Registre-se não caber ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para conceder ou estender benefício fiscal não previsto na legislação tributária. Nesse sentido, por exemplo:
    “ISENÇÃO TRIBUTÁRIA: RESERVA CONSTITUCIONAL DE LEI EM SENTIDO FORMAL E POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. - A exigência constitucional de lei em sentido formal para a veiculação ordinária de isenções tributárias impede que o Judiciário estenda semelhante benefício a quem, por razões impregnadas de legitimidade jurídica, não foi contemplado com esse ‘favor legis’. A extensão dos benefícios isencionais, por via jurisdicional, encontra limitação absoluta no dogma da separação de poderes. Os magistrados e Tribunais, que não dispõem de função legislativa - considerado o princípio da divisão funcional do poder -, não podem conceder, ainda que sob fundamento de isonomia, isenção tributária em favor daqueles a quem o legislador, com apoio em critérios impessoais, racionais e objetivos, não quis contemplar com a vantagem desse benefício de ordem legal. Entendimento diverso, que reconhecesse aos magistrados essa anômala função jurídica, equivaleria, em última análise, a converter o Poder Judiciário em inadmissível legislador positivo, condição institucional que lhe recusa a própria Lei Fundamental do Estado. Em tema de controle de constitucionalidade de atos estatais, o Poder Judiciário só deve atuar como legislador negativo” (AI n. 360.461-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28.3. 2008). 
    8. Quanto à compensação de créditos, não procede a alegação da recorrente, pois o Supremo Tribunal Federal assentou que, “nos termos da jurisprudência da Corte, em regra, a questão relativa à compensação de créditos com outros tributos possui natureza infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição ocorreria de forma meramente reflexa” (ARE n. 802.562-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.9.2016).
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de julho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora